Tribunal: CARF
Processo: 16004.001667/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001667/2008-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.299 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
FRIGO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
(Súmula CARF no 150)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais de Frigo Vale Indústria e Comércio de Carnes Ltda., Nivaldo Fortes Peres,
Feisp Ltda., Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres e, no mérito, em negar-lhes
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial
de Maria Helena La Retondo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001667/2008-95
Fl. 3466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte FRIGO VALE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., e por NIVALDO FORTES PERES,
MARIA HELENA LA RETONDO, FEISP LTDA., LUCIANO DA SILVA PERES E
RODRIGO DA SILVA PERES, estes últimos apontados na autuação como responsáveis
solidários, contra o Acórdão no 2302-002.445, proferido na Sessão de 18 de abril de 2013, que
negou provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por maioria
de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado. Vencidos os conselheiros Juliana Campos de Carvalho
Cruz e Manoel Coelho Arruda Junior, que votaram pelo provimento do recurso. O
conselheiro Manoel Coelho Arruda Junior apresentará Declaração de Voto.
O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/11/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FASE
PREPARATÓRIA
DO
LANÇAMENTO. NATUREZA INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO INEXISTENTE.
O procedimento administrativo do lançamento é inaugurado por uma fase preliminar, de
natureza eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade fiscal promove a coleta de
dados e informações, examina documentos, procede à auditagem de registros contábeis
e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária aplicando-
lhe a legislação tributária.
Dada à sua natureza inquisitorial, tal fase de investigação não se submete ao
contraditório nem à ampla defesa, direito reservados ao sujeito passivo somente após a
ciência do lançamento, com o oferecimento de impugnação, quando então se instaura o
contencioso fiscal.
AIOP. RELATÓRIO FISCAL. NÃO REPRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa o lançamento tributário cujo Relatório
Fiscal deixar de reproduzir os documentos de onde foram coletados os fatos geradores
lançados, nas hipóteses em que estes forem apurados a partir do exame das informações
prestadas pelo sujeito passivo, ou por este declaradas em documentos públicos,
elaborados pela própria empresa, confeccionados sob sua orientação, comando, domínio
e responsabilidade, uma vez que são do seu inteiro conhecimento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RELATÓRIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa o lançamento tributário cujos fatos
geradores tenham sido apurados, diretamente, nos documentos da empresa, e cujos
relatórios típicos, incluindo o Relatório Fiscal e seus anexos, descrevam de forma clara,
discriminada e detalhada a natureza e origem de todos os fatos geradores lançados, suas
bases de cálculo, alíquotas aplicadas, montantes devidos, as deduções e créditos
considerados em favor do contribuinte, assim como, os fundamentos legais que lhe dão
amparo jurídico, permitindo dessarte a perfeita identificação dos tributos lançados na
autuação fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES ALHEIAS AOS FUNDAMENTOS DA
EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila unicamente pelo impugnante e que
não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação direta com os fundamentos do
lançamento.
Fl. 3467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM.
As multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária principal foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual deu nova redação ao art. 35 e fez
acrescentar o art. 35-A à Lei no 8.212/91.
Na hipótese de lançamento de ofício, por representar a novel legislação encartada no art.
35-A da Lei no 8.212/91, inserida pela MP no 449/2008, um tratamento mais gravoso ao
sujeito passivo, inexistindo, antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal,
hipótese de a legislação superveniente impor multa mais branda que aquela revogada,
sempre incidirá ao caso o princípio tempus regit actum, devendo ser aplicada em cada
competência a legislação pertinente à multa por descumprimento de obrigação principal
vigente à data de ocorrência do fato gerador não adimplido, observado o limite máximo
de 75%.
O recurso da contribuinte, FRIGO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., e dos responsáveis solidários NIVALDO FORTES PERES, FEISP LTDA.,
LUCIANO DA SILVA PERES E RODRIGO DA SILVA PERES visam rediscutir a seguinte
matéria: Comercialização da produção rural adquirida de pessoa física, devida por sub-rogação.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento aos apelos.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que o Supremo Tribunal
Federal – STF expressamente declarou a inconstitucional a sub-rogação prevista no inciso IV, do
art. 30, da Lei no 8.212, de 1.991; que não cabe ao julgador administrativo deixar de aplicar os
dispositivos de decisão do STF; que se o STF obsta a cobrança de futuras exações decorrentes do
art. 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, não pode a
decisão do CARF negar vigência a tais efeitos, evocando que a declaração de
inconstitucionalidade expressa em julgamento de 2010 tratava de normas tacitamente revogadas
por lei de 2001.
FEISP LTDA., LUCIANO DA SILVA PERES E RODRIGO DA SILVA PERES,
que apresentaram recurso em conjunto, e NIVALDO FORTES PERES, trazem, em síntese, as
mesmas alegações do contribuinte, acima resumidas, e enfatizam que seria o caso de aplicação
do art. 62-A, do RICARF, pois se trata de decisão do STF (RE no 363.582/MG), proferida com
repercussão geral.
O Recurso Especial interposto por MARIA HELENA LA RETONDO visa
rediscutir a seguinte matéria: Responsabilidade Solidária.
Em suas razões recursais a Recorrente aduz, em síntese, que o lançamento objeto
deste processo, quanto à sua suposta responsabilidade solidária, foi feito com base em provas
emprestadas de processo da empresa Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda. e que, segundo o
PAF no 16004.001550/2008-10 não haveria prova de seu interesse comum com o fato gerador da
obrigação objeto do lançamento; que se não tinha interesse comum com a Empresa Rio Preto
também não teria interesse comum com a FRIGOVALE.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aduz, em síntese, quanto
à sub-rogação, que a decisão do STF foi no sentido de que a base econômica sobre a qual incide
a Contribuição Social não estaria prevista na Constituição na data de sua instituição pela Lei no
8.540, de 1.991; quer a decisão do STF foi de que teria havido afronta à constituição, “até que
legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição”;
que apenas a Lei no 8.540, de 1.991 foi objeto da decisão no RE no 363.852/MG; que o STF não
Fl. 3468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

se pronunciou sobre a atual redação do art. 25, da Lei no 8.212, de 1991, que, hodiernamente, dá
suporte para a cobrança da contribuição; que ainda segundo a decisão do STF, a superveniência
de lei ordinária, posterior à Emenda Constitucional no 20 de 1.998, seria suficiente para afastar a
pecha de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física;
que com a edição da Lei no 10.256, de 2001, sanou-se o referido vício.
É o relatório.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Os Recursos Especiais da contribuinte, FRIGO VALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA., e dos responsáveis solidário NIVALDO FORTES PERES,
FEISP LTDA., LUCIANO DA SILVA PERES E RODRIGO DA SILVA PERES foram
interpostos tempestivamente e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade. Deles
conheço.
Quanto ao mérito, registre-se, de início, que o lançamento refere-se a fatos
geradores ocorridos no período a partir do ano de 2002, já na vigência da nova redação dada pela
Lei no 10.526/2001, ao art. 6o da Lei no 9.528/97, e sobre isso, convêm trazer à colação o que
decidido no RE no 363.852/MG:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em conhecer e dar
provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do recolhimento por sub-rogação sobre a
"receita bruta proveniente da comercialização da produção rural" de empregadores,
pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus da sucumbência. Em seguida, o relator apresentou petição da
União no sentido de modular os efeitos da decisão, que foi rejeitada por maioria,
vencida a Ministra Ellen Gracie, em sessão presidida pelo Ministro Gilmar Mendes, na
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. (Grifo nosso)
Como se vê, a decisão da STF refere-se à inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias incidente sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção rural”
de empregadores rurais pessoas naturais em virtude da desconformidade de dispositivos da Lei no
8.212/1991 com a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, em período anterior ao
da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, em vista de não se ter observado o § 4o de referido
art. 195, que somente permitia a instituição de novas fontes destinadas a garantir a manutenção ou
expansão da Seguridade Social, mediante lei complementar. Ainda segundo a decisão da Corte, a
inconstitucionalidade somente perdura “até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição”.
Fl. 3469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

Não bastasse tudo isso, a própria redação do art. 25, da Lei no 8.212, de 1.991, com a
redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997, referia-se, no seu caput, ao chamado segurado especial, que
é aquele que trabalha do regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados. Vale dizer,
mesmo com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, nos termos acima referidos, o art. 25,
cuja matriz constitucional é o § 8o, do art. 195, da Constituição, desde antes da EC no 20, já previa
que esses produtores rurais “contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos
da lei.” Vejamos o teor do indigitado art. 25, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1.997:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea "a" do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada a Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
Ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade das Leis no 8.540/1992 e 9.528/1997,
a decisão no RE no 363.852, bem assim no RE no 596.177, o fizeram somente em relação ao
empregador rural pessoa física, visto que o § 8o do art. 195 da Constituição é expresso no sentido
de que a contribuição do segurado especial incide sobre o resultado da comercialização de sua
produção. Com isso, permaneceram válidos em relação ao segurado especial tanto o caput do
art. 25 quantos seus incisos I e II, bem como o inciso IV, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1.991,
este último que prevê expressamente a sub-rogação ora analisada.
Não é por outra razão que a Lei no 10.256/2001 alterou somente o caput do art. 25
da Lei de Custeio, nele reinserido o empregador rural pessoa física, o que se mostrava suficiente
para conferir validade ao tributo em relação a esses contribuintes.
E, por fim, o próprio STF admitiu, no julgamento do Recurso Extraordinário
718.874/RS, com repercussão geral reconhecida, ser constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Eis a ementa do julgado:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para
aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Fl. 3470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

Note-se, também, que a posterior Resolução do Senado Federal no 15/2007, que,
com base, no RE no 363.852/MG suspendeu a execução do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212,
de 1.991, bem como do art. 1o da Lei no 8.540, de 1.991, que deu nova redação ao art. 12, inciso
V, ao art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1.991, com as suas
redações atualizadas até a Lei no 9.528, de 1997. Confira-se:
Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso
VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o da Lei no
8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25,
incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com
a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Ou seja, embora já estivesse em vigor a Lei no 10.256, de 2001, a Resolução do
Senado a ela não se refere, e nem poderia ser de outro modo, pois, como dito, essa lei tivera sua
constitucionalidade reconhecida pelo próprio STF.
Registre-se, por derradeiro que esta matéria já foi enfrentada por este Colegiado.
Como exemplo, cito o recente Acórdão no 9202-008.164, de relatoria do Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, proferido na Sessão de 24 de setembro de 2019, assim ementado, na parte
pertinente:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
:Por fim, registre-se que o RE 363.852/MG não alcança os lançamento como este
ora analisado, conforme entendimento do CARF, consolidado na Súmula CARF no 150. Confira-
se:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Assim, em conclusão, não merece prosperar a pretensão do contribuinte.

Quanto ao Recurso Especial de MARIA HELENA LA RETONDO, apontada
como responsável solidária, verifico que o acórdão apontado como paradigma não se presta a
demonstrar a divergência. É que, embora o paradigma refira-se a autuação feita no contexto de
uma mesma operação fiscal, envolvendo muitos dos mesmos autuados nesta autuação, inclusive
a ora recorrente, trata-se no paradigma de autuação para exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, e o fundamento legal da decisão é absolutamente distinto daquele
mencionado no recorrido. Para maior clareza, transcrevo trechos de ambos os julgados. Confira-
se:
Acórdão Recorrido:
Fl. 3471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

3.2. DO GRUPO ECONÔMICO
Mostra-se alvissareiro reprisar, a fim de nocautear qualquer dúvida ainda
renitente, que a responsabilidade direta pelas obrigações decorrentes do vertente
Auto de Infração é da empresa autuada e que a responsabilidade solidária das
pessoas arroladas no presente Auto de Infração decorreu, única e exclusivamente,
da constatação pela fiscalização da existência de grupo econômico de fato.
Com efeito, no capítulo reservado ao Sistema Tributário Nacional, a Carta
Constitucional outorgou à Lei Complementar a competência para estabelecer normas
gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre as obrigações tributárias,
dentre outras.
[...]
Nessa vertente, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo Constituinte
Originário, ao tratar da responsabilidade tributária, o CTN honrou prescrever, com
propriedade, que a lei pode atribuir a terceira pessoa vinculada ao fato gerador a
responsabilidade pelo crédito tributário, ad litteris et verbis:
[...]
No ramo do Direito Tributário, o instituto da solidariedade alicerçou suas escoras no art.
124 do CTN, o qual reconheceu a existências de duas modalidades de solidariedade
aplicáveis ao direito tributário, a saber, a solidariedade de fato, verificada entre as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, e a solidariedade legal, a qual se avulta nas hipóteses taxativamente
previstas na lei.
Código Tributário Nacional CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Em ambos os casos acima ponteados, o CTN honrou estatuir que o instituto da
solidariedade tributária não se confunde com o da subsidiariedade, eis que excluiu
expressamente, de maneira peremptória, o beneficio de ordem.
Como é cediço, a solidariedade não se presume. Ela decorre da vontade das partes, ou
diretamente de disposição legal, como é o presente caso.
Nesse viés, com fundamento de validade nos dispositivos constitucional e legal
revisitados, o legislador ordinário honrou dispor no inciso IX do art. 30 da Lei no
8.212/91 que as empresas integrantes de grupo econômico, de qualquer natureza,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias inseridas na Lei
de Custeio da Seguridade Social. (destaquei)

Paradigma, Acórdão no 1401-001.417:
No presente processo, verificou-se que a RIO PRETO ABATEDOURO foi constituída
por interpostas pessoas, com o fim de ocultar seus verdadeiros titulares, a fim de evitar
eventual responsabilização pelos tributos devidos. Não se trata, portanto, da hipótese de
que trata o art. 116, parágrafo único, do CTN.
As pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias atuaram dolosamente na
constituição da RIO PRETO ABATEDOURO por meio de interpostas pessoas,
conforme ficou comprovado nos autos, a fim de resguardar os respectivos patrimônios
de eventuais execuções fiscais pelos tributos devidos pela empresa.
Fl. 3472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

Convém observar que o CTN, nas hipóteses em que há dolo, fraude ou simulação, faz
expressa referência a essas ocorrências, como nos casos dos arts. 149, VII, 150, § 4 0,
154, parágrafo único, 155, I e 180, I. A situação contemplada no presente processo
administrativo, portanto, não requer a aplicação da regra disposta no art. 116, parágrafo
único, do CTN.
Alegam os responsáveis solidários que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
firmou o entendimento de que a atribuição de responsabilidade com base no art. 124, I,
do CTN requer a prova do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Afirmam que essa prova não foi produzida no presente processo
administrativo.
Não assiste razão à recorrente.
Com efeito, consta da redação do art. 124, I, do CTN que é responsável solidário aquele
que tiver interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Portanto, a aplicação da regra exige a ocorrência no mundo fenomênico da
hipótese nela contemplada. O Conselho de Contribuintes já entendeu pela possibilidade
de responsabilização solidária da pessoa física na condição de verdadeira sócia da
pessoa jurídica, com fundamento no artigo 124,1 do CTN:
[...]
Pelas razões de fato e de direito até aqui expostas, considero amplamente demonstrado
que houve intensa migração de recursos entre estas empresas. Mais que isso, considero
amplamente demonstrado que a RIO PRETO ABATEDOURO funcionou como
verdadeiro caixa geral. Portanto, diante da confusão patrimonial promovida pelas
pessoas físicas apontadas como responsáveis solidários, não apenas entre eles, mas
sobretudo entre as empresas integrantes do grupo, resulta claro que eles controlavam as
empresas do grupo, que os recursos migravam intensamente entre elas, umas suprindo
as outras quando necessário, e que eles auferiram benefícios diretos e indiretos dos
ilícitos praticados, inclusive adquirindo imóveis.
E, tratando especificamente do caso da Sra. Maria Helena La retondo, o
Recorrido, analisou a situação de fato e concluiu pela inexistência de interesse comum. Vejamos:
E no que tange à Sra. Maria Helena La Retondo, ela mantinha união estável com o Sr.
Nivaldo Fortes Peres há mais de 15 anos, fato este que veio a ser reconhecido por meio
de escritura pública em 2008.
Assim, é razoável admitir que as transferências de imóveis apontadas pela autoridade
administrativa referem-se a seus direitos conjugais, inexistindo prova cabal de que ela
tivesse interesse comum nas situações que foram fatos geradores dos tributos devidos
pela RIO PRETO ABATEDOURO. (destaquei)
Portanto, no caso do recorrido de entendeu pela existência de grupo econômico de
fato, sendo relevante mencionar que, na autuação, a ora recorrente foi apontada como sócia-
gerente da empresa autuada (e-fls. 05); já no paradigma o que se analisou foi a existência ou não
de interesse comum nas situações que constituem o fato gerador da obrigação.
Nessas condições, penso que não restou demonstrada a divergência, razão pela
qual não conheço do Recurso Especial de Maria Helena La Retondo.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial de Maria Helena La Retondo, e
conheço dos Recursos Especiais interpostos por FRIGO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., e dos responsáveis solidário NIVALDO FORTES PERES, FEISP LTDA.,
LUCIANO DA SILVA PERES E RODRIGO DA SILVA PERES, e, no mérito, nego-lhes
provimento.
Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 3473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001667/2008-95

Fl. 3474
DF CARF MF
Documento nato-digital